Tribunal: TJSP
Processo: 1003549-36.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de telefonia móvel empresarial. Sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, com manutenção dos efeitos da tutela anteriormente concedida e conversão parcial da multa cominatória em favor da autora. Insurgência da ré. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Teoria

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Contrato de telefonia móvel empresarial. Sentença que reconheceu a perda superveniente do objeto, com manutenção dos efeitos da tutela anteriormente concedida e conversão parcial da multa cominatória em favor da autora. Insurgência da ré. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Teoria finalista mitigada. Pessoa jurídica que utiliza os serviços de telefonia como destinatária final, sem repasse ao mercado consumidor. Elementos probatórios suficientes a demonstrar falhas na prestação dos serviços, corroborados por reclamações administrativas, registros documentais e manifestações processuais da própria operadora. Fatos supervenientes ocorridos no curso da demanda corretamente considerados, nos termos do artigo 493 do CPC. Autora que dispensou a prova pericial e manifestou interesse no encerramento da lide após realização de portabilidade da maior parte das linhas telefônicas. Conversão parcial da multa cominatória que observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé objetiva e cooperação processual. Sentença mantida. Recurso desprovido.